Tribunal: TJDFT
Processo: 0703741-76.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Agravante. Fração. Dano moral.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima – firme, coerente e harmônica - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação.
2 – Tendo o réu ciência da medida protetiva prévia que o proibia de aproximar-se da vítima e, ainda assim, ido ao local de trabalho dela e a ameaçado de morte, o que a fez temer por sua vida, tanto que registrou ocorrência policial, mantém-se a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 – Se o crime de descumprimento de medida protetiva foi cometido no contexto de outro crime com violência ou grave ameaça - o réu, além de se aproximar da vítima, ameaçou-a de morte -, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não é socialmente recomendável.
5 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida a indenização.
6 - Apelação provida em parte.